Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-09.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014769-09.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.411.591-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.411.591-87 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – PRELIMINR – DIALETICIDADE – NÃO OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO CANCELADO – DESCONTO DE UMA PARCELA – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO NÃO REALIZADA – MORAL PRESERVADA – DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DE DOLO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1-

A impugnação da parte apelada ao recurso de apelação é genérica, sem apontar com precisão onde o recurso fere a dialeticidade. O recurso é coerente e contextualiza o ocorrido em primeiro grau e o decidido, de modo que não há ofensa ao princípio.

2- Houve desconto indevido demonstrado documentalmente pela parte autora, e o próprio requerido afirma que cancelou o contrato, objeto do desconto, de maneira que deve haver a restituição do montante de maneira simples.

3-
“A respeito da indicação de contrariedade ao art. 42, parágrafo único, do CDC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 143): "Em tal cenário, deve prevalecer a parte final do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo quem 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável'." [...]”
(AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

4-
“Tendo em vista o valor ínfimo dos descontos no caso concreto, não há demonstração de violação dos direitos da personalidade, motivo pelo qual incabível a condenação em danos morais. 3. Apelação desprovida.”
(TJ-PE - APL: 5306009 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021